Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. PROPOSTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO. JUROS DE MORA. LEI DE USURA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS.

1. Conquanto o ordenamento jurídico conceda às partes a liberdade de estipularem cláusula de eleição de foro, não cabe ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo quando ausente prova de qualquer prejuízo à parte suscitante e diante da regra estabelecida no artigo 781, I, do CPC/15, que prevê hipótese de competência territorial optativa.

2. Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a termo de confissão de dívida, por não se verificar a vulnerabilidade da sociedade empresária.

4. Consoante se extrai do disposto no artigo 427 do CC/02, a proposta de contrato pode vincular as partes se houver elementos que evidenciem a criação de verdadeira expectativa de direito.

5. A prova dos autos demonstra que foi entabulada entre as partes mera negociação preliminar, que envolve atos preparatórios para a formação do contrato e não possui efeitos vinculantes, pois não foi demonstrado o preenchimento da condição necessária para efetivação do negócio, no termo fixado.

6. O excesso de execução cabe ser reconhecido apenas para limitar os juros de mora pactuados ao percentual imposto no Decreto no 22.626/1933, que não foi revogado pelo Código Civil e deve ser obedecido, mormente em se tratando de contrato entre particulares.

7. Nos termos do artigo 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não demonstrada a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, o pedido deve ser indeferido.

8. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado.